Tribunal: CARF
Processo: 13558.001172/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.001172/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.756 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
RENATA AMERICA DA SILVA OTONI MIDLEJ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. RECURSO
VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA
DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ATENDIMENTO A OFICIO EMITIDO.
OBRIGAÇÃO DO TITULAR DO TABELIONATO
Não há que se falar em ilegitimidade passiva uma vez que a obrigação de
prestar informações quando requisitadas é atribuída ao titular responsável pelo
cartório de notas ou registro de imóveis. Responsabilidade de cumprimento de
obrigação acessória tributária decorrente do artigo 122 do Código Tributário
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.001172/2009-92
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.756 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001172/2009-92

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração de fls. 09/12, que
lhe exige crédito tributário no montante de R$ 538,93, pertinente à multa regulamentar
por não atendimento a Ofício emitido pela DRFB/ITABUNA/BA.
A contribuinte em epígrafe, na condição de titular do 3o Tabelionato de Notas de Ilhéus
estava obrigada a prestar as informações requeridas no Ofício SAFIS/DRF/ITA n.o
24/2009 (fl. 04), e não o fez.
Desta feita foi lavrada multa regulamentar, conforme Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal do Auto de Infração (fls. 09/12), abaixo descrita:
001 - MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
FALTA DE ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO (TERCEIROS)
A pessoa ora autuada, estando obrigada a prestar informações ou esclarecimentos, nos
termos dos arts. 928 ou 939 do RIR/99, deixou de prestá-los nos prazos marcados,
conforme Ofício SAFIS/DRF/ITA n° 24/2009.
Data Valor Multa Regulamentar
17/07/2009 R$ 538,93
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1o a 3o e 128, do Decreto-Lei n°5.844/43;
Art. 9o do Decreto-lei n°2.303/86 c/c art. 3o inciso I da Lei n°8.383/91, c/c art.30 da Lei
n°9.249/95.;
Arts. 927, 928, 939 e 968 do RIR/99.
Cientificada do lançamento em 30.07.2009 (fl. 17), a interessada em sua impugnação
apresentada em 19.08.2009, aduz que:
“... desde de janeiro do corrente ano encontro-me afastada das atividades que me
compete no referido Tabelionato de Notas em virtude de Licença Medica no mês de
janeiro, de Licença maternidade do dia 04 (quatro) de fevereiro até o dia 04 (quatro)
de agosto e de gozo de férias no restante deste mês, ou seja, só estarei retornando no
mês de setembro de 2009.”
“...em momento algum tomei ciência do Oficio SAFIS/DRF/ITA n° 24/2009, bem como
de qualquer outro que porventura exista.”
“Tive conhecimento do auto de infração por meio da colega de trabalho, Maria das
Graças de Araújo Ribeiro, pois disse-me que ao ver mais de uma correspondência
chegar em meu nome tendo como emitente o referido órgão (sujeito ativo) resolveu
abrir para ler o conteúdo, foi quando constatou que se tratavam de correspondências
para o Cartório e não para mim, pessoa física, especificamente; então, ela respondeu
ao oficio prestando as informações solicitadas, me comunicando este auto de infração
no dia 14/07/2009.”
“Cabe ressaltar que em correspondência ou documento algum há minha assinatura
tomando ciência dos mesmos e, informo ainda que o endereço constante no auto de
infração não corresponde ao meu endereço profissional que é onde respondo pelos atos
do meu oficio.”
“Por meio deste instrumento impugno o auto de infração autuado pela DRF-Itabuna-
BA, que me tem por sujeito passivo e peço a extinção imediata da multa devido ao
transtorno e equivoco causado.”
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.756 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001172/2009-92

Juntou às fls. 19/22 cópia do Diário do Poder Judiciário do Estado da Bahia, edição n.o
21 do dia 09.06.2009, no qual figura a concessão de sua licença maternidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o lançamento é improcedente em virtude da ilegitimidade passiva do(a)
recorrente
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre multa aplicada por falta de atendimento à intimação
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma
conhecimento.
Inicialmente, cabe esclarecer que não há necessidade de constar a assinatura da própria
contribuinte tomando ciência da intimação/ofício para que esta seja concretizada.
Sobre a intimação, assim dispõe o 23 do Decreto no 70.235/1972, com alterações das
Leis no 9.532/1997 e 11.196/2005:
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário
ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;(
Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pelo art.
67 da Lei no 9.532/1.997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.756 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001172/2009-92

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;(Redação dada pelo art. 67 da Lei
no 9.532/1.997)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
(...).” (grifamos e negritamos).
Paralelamente a Súmula no 9 do CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais),
esclarece que :
“É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.”(grifamos).
Assim sendo, conclui-se não ser necessária a assinatura da contribuinte como
recebedora da intimação/ofício para ser válida a intimação, uma vez que o Ofício
SAFIS/DRF/ITA n.o 24/2009 (fl. 04) foi devidamente enviado, tanto para o seu
domicílio fiscal (fl. 08), fornecido, pela própria, em sua Declaração IRPF EX 2009/Ac
2008 (fls. 30/31), qual seja: Tr. Catedral, 22 201 CEP 45600-640 Centro – Itabuna;
como para o 3o Tabelionato de Notas da Comarca de Ilhéus (fl. 07), constando,
inclusive, que se tratava de Ofício destinado ao Cartório, uma vez que era dirigido a
“Ilma Serventuária da Justiça Renata A da Silva Otoni”. Os Ofícios foram
recepcionados em ambos endereços, conforme se constata nos Avisos de Recebimento
(AR), juntados às fls. 07 e 08.
Quanto à alegação da contribuinte que “o endereço constante no auto de infração não
corresponde ao meu endereço profissional que é onde respondo pelos atos do meu
oficio.”, deve-se ressaltar, novamente, que o endereço constante no auto de infração é o
que a própria interessada informou à RFB como sendo seu domicílio fiscal (fls. 30/31),
sendo que tal fato, não guarda nenhuma pertinência e nem interferiu com o correto
recebimento do Ofício SAFIS/DRF/ITA n.o 24/2009 em seu endereço residencial
(domicílio fiscal) e no endereço do 3o Tabelionato de Notas da Comarca de Ilhéus, o
qual alega ser “onde responde pelos atos de seu ofício”.
No que tange à responsabilidade da contribuinte como Titular do 3o Tabelionato de
Notas da Comarca de Ilhéus (fl. 05), deve-se ter em mente o determinado pelo caput do
art. 28, inserido no Capítulo VI – Da Responsabilidade, da Lei 6.012 de 31 de dezembro
de 1973, que dispõe sobre os registros públicos. Transcrevemos:
“CAPÍTULO VI Da Responsabilidade
Art. 28. Além dos casos expressamente consignados, os oficiais são civilmente
responsáveis por todos os prejuízos que, pessoalmente, ou pelos prepostos ou
substitutos que indicarem, causarem, por culpa ou dolo, aos interessados no registro.
Parágrafo único. A responsabilidade civil independe da criminal pelos delitos que
cometerem.”(grifamos).
Assim, conclui-se que de nada adianta a contribuinte comprovar que se encontrava em
licença maternidade e que sua colega/funcionária, ao receber o Ofício SAFIS/DRF/ITA
n.o 24/2009 (fl. 04) destinado ao 3o Tabelionato de Notas da Comarca de Ilhéus (fl. 07),
dirigido à “Ilma Serventuária da Justiça Renata A da Silva Otoni”, equivocou-se,
achando tratar-se de correspondência particular, uma vez que os serviços notariais e de
registro são exercidos em caráter privado, por delegação do poder público (CF, art.
236), sendo que aqueles que recebem delegação para prestá-los são responsáveis pelos
atos que praticam no exercício da atividade ou pelos atos dos “prepostos ou substitutos
que indicarem”.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.756 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001172/2009-92

O titular da serventia, que recebe a delegação para prestar os serviços, enquanto
investido no cargo, acaba se confundindo com a instituição do cartório. E, assim, pratica
atos que, nas relações com terceiros, identifica o titular como o próprio cartório.
Assim sendo, é o oficial que responde civilmente por todos os prejuízos que,
pessoalmente, ou pelos prepostos ou substitutos que indicar, causar a terceiros conforme
claramente expresso no art. 28 da Lei 6.012/73, retro citado.
Em face do exposto, voto no sentido de considerar a impugnação improcedente,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido no Auto de Infração de fls.
09/12.
PATRÍCIA D’AVOLA – relatora
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 72
DF CARF MF
Original